Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700491-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO PONTES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO PONTES DOS SANTOS, ora autora/agravante, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0709068-72.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por Maria do Socorro Pontes dos Santos contra o Distrito Federal, buscando seja determinada a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nas CDA’S números 0109752015, 0109752023, 0109752031 e 0109752007, possibilitando a emissão de Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa. Relata que o Distrito Federal ajuizou a Ação n. 0005467-49.2004.8.07.0001 contra a sociedade empresarial Profissional Divulgações e Serviços Ltda. e também contra os corresponsáveis visando a cobrança de débitos de ISS. Indica que no dia 15/8/2006 o Distrito Federal peticionou na aludida Ação requerendo a alteração do polo passivo da lide, tendo pleiteado a sua inclusão no polo passivo em relação às CDA’S 0109752015 (constituição definitiva em 01/8/2000), 0109752023 (constituição definitiva em 01/9/2000) e 0109752031 (constituição definitiva em 01/10/2000). Frisa, ainda, que a constituição definitiva de tais créditos tributários se deu no ano de 2000, tendo a execução fiscal sido proposta em seu desfavor apenas em 2006, razão pela qual, no seu entendimento, é patente a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos tributários em questão. Sustenta não ter sido incluída na Execução Fiscal em relação à CDA 0109752007 (constituição definitiva em 1/7/2000). Descreve que “A prescrição da pretensão de cobrança de tais CDA’S face à Autora foi objeto de questionamento por meio de exceção de pré-executividade protocolada no Processo no 0005467-49.2004.8.07.0001 (doc. 02) em 23/07/2020. No entanto, o tema da prescrição não foi apreciado naquele feito, tendo o Douto Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda à inicial, já que o Distrito Federal se manteve inerte após determinação do juízo neste sentido. De tal maneira, os débitos ainda constam em dívida ativa em nome da Autora”. Tece considerações acerca da prescrição do crédito tributário, diante do transcurso do prazo previsto no art. 174 do CTN. Pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nas CDA’S números 0109752015, 0109752023, 0109752031 e 0109752007, possibilitando a emissão de Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa. No mérito, pretende a confirmação da tutela de urgência, com a pronúncia da prescrição dos créditos tributários questionados na presente demanda. Dá à causa o valor de R$187.958,92 (cento e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Passo a análise da tutela de urgência requerida. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão de tutela de urgência, demanda, indubitavelmente, a presença da fumaça do bom direito, conforme vaticina abalizada doutrina, in verbis: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). No caso dos autos, contudo, não ficou efetivamente esclarecido quanto ao direito da parte autora, isso porque em que pese se insurja contra as CDA ́s alegando ocorrência da prescrição intercorrente, não se pode concluir, neste momento processual, que a paralização do feito tenha ocorrido tão somente em razão de desídia da Administração Pública. Portanto, necessário se faz o contraditório para a análise quanto à lisura do crédito tributário. Não fosse isso, em se tratando de prescrição, tendo em vista a atual legislação processual não acolher a procedência liminar do pedido, mas o reverso (art. 332, §1°), do CPC[1], revela-se imprescindível a sua análise quando da cognição exauriente, não se mostrando devido o seu reconhecimento na via liminar, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, em juízo perfunctório, não vislumbro a presença de ato ilegal ou abusivo praticado pelo Ente Público, uma vez que foram expendidos dentro dos permissivos legais. Em situações como esta, a concessão de tutela de urgência demanda a presença de ilegalidade flagrante, face a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido já decidiu o eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ausentes os pressupostos legais e sendo necessária ampla dilação probatória, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito tributário apurado no auto de infração objeto de impugnação judicial. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1029636, 07035552220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 14/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que os atos administrativos se consideram verdadeiros e legítimos. Todavia, a presunção de legalidade é relativa, sendo ônus da parte autora comprovar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder. Por seu turno, a requerente não trouxe elementos concretos de violação aos princípios administrativos aptos a desconstituir as CDA ́s questionadas, tratando-se de crédito dotado de presunção de certeza e liquidez. Dessa feita, apenas na hipótese de comprovação da falta da veracidade dos motivos ou dissonância entre a fundamentação utilizada e o ordenamento é que se afasta a referida presunção de legitimidade, abrindo caminho, pois, para a retificação do ato administrativo, o que não se verifica neste juízo inicial. Ressalte-se que a legislação processual não alberga a procedência liminar do pedido, sendo certo que tal instituto apenas se aplica à improcedência liminar, porquanto viabiliza que a ação seja fulminada antes mesmo da angularização processual e, claramente, acaso acolhida a procedência liminar, haveria violação ao devido processo legal. Nessa linha, indefiro a tutela de urgência no modo em que pleiteada pela ausência dos seus requisitos, consoante artigos 300 e seguintes do CPC. Cite-se. Intimem-se.” Alega a agravante que o agravado Distrito Federal ajuizou execução fiscal em desfavor da empresa PROFISSIONAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e dos corresponsáveis pelo débito de ISS no dia 16/08/2004. Afirma que em 15/08/2006 a Fazenda Pública requereu alteração do polo passivo da ação, a fim de incluir a agravante como responsável pelos débitos relativos às Certidões de Dívida Ativa 0109752015, 0109752023 e 0109752031, todas constituídas definitivamente no ano 2000. Argumenta que a execução fiscal foi proposta em desfavor da Agravante apenas em 2006, de modo que se operou a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos tributários em questão. O Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência requerida. Contra o referido pronunciamento judicial, a parte agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual requer a suspensão da exigibilidade do credito tributário constante das CDA’S 0109752015, 0109752023, 0109752031 e 0109752007. O pedido liminar foi indeferido, conforme ID n. 31931063. Contrarrazões em ID n. 32662330. Preparo recolhido (ID n. 31913030). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (ID n. 118542454 – autos de origem), conforme abaixo. “(...) Ante o exposto, forte nas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos delineados na inicial. Oficie-se a MM Desembargadora Relatora do AGI no 0700491-28.2022.8.07.0000 acerca do teor desta decisão. Resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas ex lege (artigos 82, §2o, 84 e 98 a 102 do CPC). Diante da improcedência dos pedidos, não há que se falar em valor condenatório ou em proveito econômico, motivo pelo qual serve como parâmetro o valor da causa (artigo 85, §2o do CPC). Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos constantes do artigo 85, §2o, do CPC, condeno a parte autora no pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda o CJU (1a a 4a) de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2022 15:19:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora